Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELA. LIMITES DA CURATELA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. LESÕES NEUROLÓGICAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público requerendo a reforma da sentença para ampliação do âmbito protetivo da curatela, diante das limitações severas do estado de deficiência apresentado pela requerida, considerando a conclusão pericial de que a curatelada não possui capacidade de autodeterminação que lhe permita reger sua própria vida de forma autônoma e independente.
2. O art. 1.767 do Código Civil reza que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (inciso I). Nessa situação se enquadra a requerida, consoante o laudo pericial que atestou sua incapacidade irreversível e absoluta, sem expectativa de cura ou melhora do quadro de saúde.
3. Na hipótese visivelmente extraordinária em que a extensão da intervenção sobre a autonomia privada da curatelada visa, sobretudo, proteger sua dignidade de pessoa humana, uma vez que, não tem condições de praticar quaisquer atos personalíssimos (intuito personae), em face das lesões neurológicas graves e permanentes que comprometeram sua capacidade de autodeterminação, verifica-se mais acertada a curatela de modo pleno, abrangendo atos de natureza pessoal em razão da falta de discernimento para a tomada de qualquer decisão ou para os simples atos de cuidado, de higiene pessoal, tratamento médico ou mesmo para ingestão de medicamentos. Logo, nesse diapasão, a curatela não pode ficar restrita a aspectos meramente patrimoniais. Sentença parcialmente reformada.
4. Recurso provido.